Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747177-41.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL DA PLÁSTICA DF LTDA - ME RECORRIDOS: LARYSSA SOUTO PORTAL, RAPHAEL DE FIGUEIREDO RIBEIRO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. POSSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL. REJEITADA. MÉRITO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL. CIRURGIÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. CICATRIZES. INFECÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR. MAJORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SÚMULA 326/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios em razão de falha na prestação do serviço na realização de cirurgia plástica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a responsabilidade do hospital e do cirurgião em indenizar a autora em razão de possível falha na prestação do serviço na realização de cirurgia plástica, bem como o valor da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Possível a juntada de documentos produzidos após a sentença, quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Preliminar de não conhecimento dos documentos rejeitada. 4. O Apelante expõe fato e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reformada da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos em razão da ausência de falha na prestação do serviço. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 5. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 6. Para configuração da falha na prestação do serviço, necessária comprovação do prejuízo sofrido e do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré. 6.1. Importante destacar que os produtos e serviços disponibilizados no mercado devem atender à expectativa de segurança dos consumidores. Assim, o serviço é defeituoso quando não assegura ao consumidor a segurança esperada. 7. Comprovados, por meio de perícia judicial, o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido. 8. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente. 8.1. Na situação que se descortina, considerando a gravidade da situação e a capacidade financeira do hospital réu, necessária a majoração do valor fixado. 9. Considerando que todos os pedidos da autora foram julgados procedente, a fixação de valores menores do que os requeridos não gera sucumbência recíproca nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. IV. DISPOSITIVO 11. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos dos réus não providos. Recurso da autora provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o, 85, §11, 434, 435, 1.010. CDC, art. 2o, 3o, 8o, 14. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1346506 da Relatoria da Desembargadora Sandra Reves na 2a Turma Cível. Acórdão no 1052418 da Relatoria do Desembargador Diaulas Cosa Ribeiro na 8a Turma Cível. Acórdão no 1957028 da Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão no 1433797 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível. Acórdão no 1775022 da Relatoria do Desembargado Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível. Súmula 326/STJ. Acórdão no 1953085 da Relatoria da Desembargadora Fática Rafael na 3a Turma Cível. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos para "fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios". (ID 75641835). A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 265, 927 e 932, inciso III, todos do Código Civil, sustentando o afastamento da sua responsabilidade objetiva diante da exclusão do nexo causal por fato exclusivo de terceiro. Afirma que o hospital não pode ser responsabilizado por danos decorrentes de ato técnico exclusivo do médico, sem vínculo empregatício ou de subordinação com o recorrente; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, argumentando pela distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tendo em vista o decaimento substancial da parte autora. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Por fim, defende o afastamento da multa aplicada por recurso protelatório. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Nas contrarrazões, a primeira recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB/DF 34.065 (ID 77516957). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14, § 3o, inciso II, do CDC, 186, 265, 927 e 932, inciso III, todos do CC, e 86 do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Apesar das alegações do hospital pela falta de qualquer ação ou omissão que tenha gerado os danos e das alegações do cirurgião de que o ocorrido configura caso fortuito. Tenho que comprovada está o nexo causal entre as condutas seja do hospital, seja do perito, a uma, pois incontroverso que a autora adquiriu infecção, não sendo possível determinar onde, podendo ter sido no próprio hospital, podendo ter ocorrido quando na retirada da sonda. Além disso, incontroverso também que a cirurgia não teve o resultado esperado, configurado assim, a falha na prestação do serviço. (...) Importante delinear que a conduta do cirurgião foi no mínimo desidiosa, tendo em vista que mesmo internada, o cirurgião demorou para realizar uma visita e uma consulta para acompanhar no pós-operatório. (...) No caso, todos os pedidos da autora foram julgados procedentes, a fixação em valores menores do que requerido não geram sucumbência recíproca". (ID 72874272). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à tese de afastamento da multa por recurso protelatório. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77516957. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021